Tribunal: TJPA
Processo: 0814906-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814906-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BENEDITA CHAVES DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3- Desprovimento do Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814906-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: BENEDITA CHAVES DE CASTRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 17442345), interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, face à decisão monocrática (Id. 16652948), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (Processo nº 0876656-65.2023.8.14.0301), movida por BENEDITA CHAVES DE CASTRO, que deferiu a tutela pleiteada.

A decisão, ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO E MATERIAL CIRÚRGICO NECESSÁRIOS À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE À PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2. Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico da paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.

3. Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.”

Irresignada, em suas razões de agravo interno, aduz a agravante que os procedimentos requeridos e todos os materiais necessários para o restabelecimento do quadro clínico da autora, com segurança, foram devidamente autorizados.

Alega que os demais materiais cirúrgicos pleiteados (EPIPLOPLASTIA OU APLICAÇÃO DE MEMBRANAS ANTIADERENTES E, ADHESION STP + ANTIADERENTE 3G 460020007 E PINÇA LIGASURE IMPACT 1F4500, A SEREM UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA (LINFADENECTOMIA PELVICALINFADENECTOMIA RETROPERITONEALLINFADENECTOMIA INGUINAL OU ILIACA- OMENTECTOMIA), por estarem fora do rol da ANS, não estariam cobertos pelo plano, tendo sido dado parecer desfavorável pela junta médica da operadora de saúde .

E que seriam materiais sem comprovação de eficácia e necessidade de sua utilização.

Afirma também sobre a impossibilidade do julgamento monocrático.

Conclui, assim, solicitando que seja conhecido e provido o seu AGRAVO INTERNO, propiciando a reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 18020532

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Em relação à insurgência quanto ao julgamento monocrático do agravo de instrumento, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização regimental, além de a possibilidade de julgamento monocrático também atender aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo interno é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Vale dizer que o agravo interno desloca a decisão do Relator para o colegiado do Tribunal, não havendo prejuízo às partes.

Passo ao mérito do recurso.

É de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pela agravante. Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
Decisum
combatido.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão agravada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, senão vejamos:

“Em uma análise perfunctória, própria do momento processual, verifica-se que a autora, ora agravada, demonstrou a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, quanto à necessidade da autora pelo fornecimento do procedimento e dos materiais cirúrgicos, entendo pela presença de probabilidade do direito da agravada, uma vez que demonstrada através do documento colacionado aos autos de origem (Id. 99480030).

E, ainda, a negativa do tratamento e dos materiais, baseada em conclusão da junta médica da empresa agravante não se mostra razoável, diante da possibilidade de acarretar danos irreparáveis à saúde e vida da autora, ora recorrida.

Portanto, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico assistente, melhor conhecedor da patologia e quem acompanha diretamente a autora em seu tratamento, a se concluir que é mais capacitado para ministrar os procedimentos adequados ao caso.

Registra-se que em nenhum momento a recorrente alegou inexistir cobertura da doença da recorrida e seu tratamento respectivo, não sendo justificável e razoável a recusa da operadora de plano de saúde ao material para o tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha a paciente em seu tratamento.”

Consoante consta na fundamentação contida na decisão agravada, em que pese a conclusão adotada pela Junta Médica, amparada pela Resolução 424 da ANS, esse Relator entendeu, quando do julgamento do feito, que, no momento processual em que se estava, o mais acertado é acolher a indicação do médico assistente, consoante laudos médicos anexados aos autos de origem que indicam a necessidade do tratamento e dos materiais para o recorrido.

A decisão foi devidamente fundamentada com base em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, que indicam que, havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, é razoável acolher a indicação do médico que acompanha a paciente, que está ciente da patologia e da evolução da doença, mormente em sede de cognição sumária.

Nessa direção, citei os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. [...] 3. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor),
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico voltado à cura de doença coberta. Precedentes. Ressalte-se também que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais"
(AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017), entre outros. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1.685.177/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 8/3/2018 - sem destaque no original)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 6º DA LICC. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 3. INOVAÇÃO RECURSAL. 4. NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC. FORNECIMENTO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA SEGURADA. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4
. Essa Corte possui orientação pacífica segundo a qual "é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento"
(AREsp n. 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/8/2013). Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ. Além disso, o Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado. Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4.1.
Ressalte-se também que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais
" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 898.228/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 23/10/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor,
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença coberta. Precedentes
.2.1. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, bem como de que esta ocasionou dano moral indenizável, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, cabível apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1391716/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, Dje 03/06/2019)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO. REALIZAÇÃO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

Nas razões do recurso especial, UNIMED alegou a ausência de cobertura no plano de saúde contratado para o material cirúrgico requerido pelo médico assistente, conforme as disposições legais e contratuais.

(...)

O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente.

(...)”

(STJ - AREsp: 2021865 PE 2021/0354845-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 15/03/2022)

A jurisprudência pátria e dessa Corte também se posicionam no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela Provisória de Urgência – Negativa de cobertura ao tratamento cirúrgico proposto pelo médico assistente, de cirurgia endoscópica percutânea da coluna lombar, sugerindo-se, em substituição, a utilização da técnica de microdiscectomia aberta, sob alegação de divergência conclusiva em relação à análise da Junta Médica – Abusividade – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento – Prescrição médica – Não pode a Junta Médica sobrepor-se ao tratamento indicado pelo médico assistente, que é quem irá se responsabilizar pelo sucesso da cirurgia e responder por ele – A existência de parecer desfavorável da Junta Médica não impede a concessão da tutela de urgência, a despeito, ademais, de não se cuidar das hipóteses dos incisos I e II do art. 35-C da Lei 9.656/98, uma vez que foi justificada a necessidade do procedimento prescrito, pela frustração do tratamento convencional por mais de dois anos e as forte dores a que se submete o paciente - Obrigatoriedade da cobertura do procedimento prescrito pelo médico assistente – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20790581820238260000 Indaiatuba, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 25/05/2023, Data de Publicação: 26/05/2023)

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COLUNA VERTEBRAL. JUNTA MÉDICA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. DIVERGÊNCIA COM O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA ILEGAL. DECISÃO MODIFICADA. AGRAVO PROVIDO. 1. A Resolução Normativa 424/2017 (art. 6º, § 1º) da ANS estabelece os critérios para formação de junta médica ou odontológica quando há divergência clínica entre o procedimento a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde e o indicado pelo médico assistente do segurado. 2. Se a formação de junta médica está em desacordo com a Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS é ilegal a recusa de o plano de saúde cobrir tratamento prescrito por profissional que acompanha paciente. 3. Deve prevalecer o laudo do médico que acompanha o quadro clínico do paciente, se conflita com o parecer da junta médica, pois é o profissional que pode indicar o tratamento mais adequado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.”

(TJ-DF 07386313420228070000 1682410, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVADA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável, neste momento processual, acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença da agravada e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente.

3. Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0804379-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 01/08/2023)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE E PACIFICADA DO TJPA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812902-82.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)

Logo, ausente qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/07/2024